Tribunal: TJSP
Processo: 2235568-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Agravo de instrumento – ação monitória – passo de cumprimento de sentença – "decisum" que trouxe indeferida a penhora de recebíveis da executada junto a empresa de cobrança– procedimento executivo, no entanto, a realizar-se no interesse do credor - possibilidade da constrição - decisão reformada- recurso provido.